Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO NEGADO. VOTAÇÃO UNÂNIME. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Negado provimento ao agravo interno e ausente a conclusão pela abusividade do recurso ou pelo seu caráter protelatório, não há razão para a fixação da multa do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Omissão afastada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.